Tribunal: STF
Processo: Rcl 88335
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO DE PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL. RECONDUÇÃO SUCESSIVA AO MESMO CARGO: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO REGIMENTAL. PERIGO INVERSO DA DEMORA: INDEFERIMENTO.
Relatório
1. Em 8.12.2025, foi julgada procedente a reclamação ajuizada por Luís Fernando Lima Ribeiro contra decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 8063146-87.2025.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.674, 6.524 e 6.717, nestes termos:
“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO DE PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL. ALEGADO DESRESPEITO ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.674, 6.524 E 6.717: RECONDUÇÃO SUCESSIVA AO MESMO CARGO. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (doc. 30).

2. Publicada essa decisão no DJe de 9.12.2025, a Câmara Municipal de Maragogipe/BA interpõe tempestivo agravo regimental em 10.12.2025 (doc. 34).

Em 10.12.2025, foi determinada a inclusão do agravo regimental na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para iniciar em 19.12.2025.

3. Em 15.12.2025, a Câmara Municipal de Maragogipe/BA alega que, “in casu, há possibilidade de provimento do recurso e a imediata produção de efeitos da decisão monocrática proferida pela Nobre Ministra Relatora apresenta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante” (fl. 1, doc. 43).

Sustenta que “o entendimento de existência de marco temporal para exclusão do mandato do cômputo de eleições sucessivas para cargos na Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, para aqueles iniciados antes de 7/1/2021, foi afirmado pelo Ministro Flávio Dino, em 17/1/2025, no julgamento da Reclamação 75.038/PB, em caso idêntico, quanto à formação da Mesa Diretora da Câmara Municipal de João Pessoa/PB” (fl. 2, doc. 43).

Assevera que, “considerando a possibilidade de provimento do recurso, ante os argumentos jurídicos acima esposados, há risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, pois a eficácia da decisão proferida pela Nobre Ministra Relatora, que determinou seja proferida outra decisão pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 8063146-87.2025.8.05.0000, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, poderá resultar em afastamento do Presidente da Câmara Municipal de Maragogipe e realização de nova eleição, causando insegurança jurídica no Poder Legislativo local. Isto porque, caso haja provimento do agravo regimental na reclamação nº 88.335, a situação retornará ao status quo ante, restabelecendo a formação da mesa diretora anterior” (fl. 8, doc. 43).
 
Esclarece que “a destituição da presidência em momento de encerramento de exercício financeiro acarretará prejuízos aos próprios vereadores, servidores e fornecedores da Câmara Municipal, pois resultará em alterações de titularidade em sistemas, senhas, contas bancárias, impedindo o pagamento de subsídios, salários e de prestadores de serviços” (fl. 8, doc. 43).

Requer “a concessão de efeito suspensivo ao agravo regimental apresentado, a fim de evitar a ocorrência de prejuízo irreparável, para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão monocrática proferida pela Relatora Ministra Cármen Lúcia, mantendo-se a eficácia da decisão proferida pelo relator do agravo de instrumento nº 8063146-87.2025.8.05.0000, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, até o julgamento do agravo regimental na Reclamação nº 88.335” (fl. 9, doc. 43).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste à agravante.

5. Na espécie vertente, a autoridade reclamada afirmou:
“No presente caso, o objeto da controvérsia cinge-se à legalidade da eleição realizada em 1º de janeiro de 2025 para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Maragogipe, especificamente quanto à recondução do vereador Roberto Luís Leite do Nascimento ao cargo de Presidente, configurando seu terceiro mandato consecutivo na mesma função. 
Discute-se, portanto, a possibilidade de manutenção dos efeitos do referido pleito à luz dos princípios constitucionais da alternância de poder, moralidade administrativa, legalidade e impessoalidade, bem como à luz da interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.709, 6.710 e, especialmente, na ADI 6.674, que estabeleceram o limite de uma única recondução sucessiva para o mesmo cargo da Mesa Diretora das Casas Legislativas, considerando como marco temporal a composição iniciada no biênio 2021–2022. (...)
Contudo, apesar da procedência parcial do pedido na ADPF 959, não apenas o STF expressamente modulou os efeitos da decisão, estabelecendo como marco temporal a data de 7 de janeiro de 2021, a partir da qual passaria a valer a vedação à segunda recondução consecutiva ao mesmo cargo da Mesa Diretora, como compreendeu que, em relação a vedação em comento, ‘inexistindo, no Texto Constitucional, proibição semelhante relativamente às Casas Legislativas das unidades federadas, o entendimento desta Corte firmou-se, historicamente, no sentido de tal preceito constitucional não revelar norma de observância obrigatória pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, em vista da autonomia desses entes para a organização político-administrativa (CF, art. 18, caput).’
No caso concreto, conforme se extrai do documento ID nº 92836092 dos autos de origem, a posse do agravado como Presidente da Câmara para o primeiro mandato (biênio 2021–2022) ocorreu em 1º de janeiro de 2021, data anterior ao marco fixado pelo STF, portanto, não sendo esta considerada para análise de elegibilidade do supracitado.
A eleição ora impugnada, correspondente ao biênio 2025–2026, configura-se como a terceira realizada em sequência. Todavia, por ter como marco inicial um mandato exercido antes da entrada em vigor da norma fixada pelo Supremo Tribunal Federal, não afronta, em princípio, nem a interpretação consolidada pela Corte Suprema acerca da reeleição para cargos da Mesa Diretora, tampouco a legislação municipal aplicável. (...)
Assim sendo, à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou como marco de aplicação da vedação à segunda recondução consecutiva o dia 7 de janeiro de 2021, desconsiderando, para fins de inelegibilidade, as composições das mesas diretoras anteriores a tal data, não se verifica, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer violação manifesta à ordem jurídica pela eleição ora impugnada.
Isso porque o mandato inicial do agravado (biênio 2021–2022) se deu antes da vigência da tese vinculante, e a sua recondução para o biênio 2025–2026 ocorreu em legislatura distinta daquela em que se deu a reeleição imediatamente anterior (biênio 2023–2024), estando, portanto, formal e materialmente compatível com a legislação municipal vigente, que apenas veda a recondução dentro da mesma legislatura” (fls. 4-7, doc. 21).

Como afirmado na decisão agravada, esse entendimento destoa do assentado pelo Supremo Tribunal Federal e descumpre o que posto na modulação dos efeitos do decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.524, 6.674 e 6.717, processos nos quais se reconheceu legítima única reeleição ou recondução para cargos em mesas legislativas municipais. Assim, por exemplo os seguintes julgados:
“RECLAMAÇÃO. REELEIÇÃO DE PRESIDENTE DE MESA DIRETORA LEGISLATIVA. TERCEIRO PERÍODO SEGUIDO. ADIS 6524, 6688 e 6674. INTERPRETAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INVIABILIDADE DE TERCEIRO MANDATO SEGUIDO NO MESMO CARGO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Ato reclamado que entendeu pela viabilidade de terceiro período consecutivo em mesmo cargo de Mesa Diretora Legislativa após o julgamentos das ADIs 6524, 6688 e 6674. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar as alegações de ofensa aos paradigmas invocados. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da deliberação, na ADI 6688 (e nas demais julgadas concomitantemente), acerca da modulação dos efeitos da ADI 6524, revela que a Corte decidiu expressamente, quanto às composições das Mesas Diretoras eleitas antes de 7.1.2021, sua manutenção e a possibilidade de apenas mais uma única reeleição, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições. 4. A ADI 6674 manteve esse entendimento. 5. Inviável um terceiro período seguido na mesma função da Mesa Diretora desde 2021, mesmo que a eleição tenha ocorrido antes de 7.1.2021. IV – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl  n. 78.016-AgR Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.9.2025).

“Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. Poder Legislativo Municipal. Reeleição de Membro da Mesa Diretora. Terceiro Biênio Consecutivo. ADPF nº 959/BA. ADI nº 6.524/DF. ADI nº 6.674/MT. Modulação dos Efeitos: Aparente Inobservância. Cognição Sumária. Liminar Referendada. 
I. Caso em exame
1. Decisão reclamada que não considerou, para fins de inelegibilidade, as composições do biênio 2021-2022 e 2023-2024 da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Filadélfia, permitindo que o ora beneficiário fosse reeleito para um terceiro biênio (2025-2026) como Presidente.
II. Questão em discussão
2.  Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pela decisão reclamada, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal constantes da ADPF nº 959/BA e das ADIs nº 6.524/DF e 6.674/MT.
III. Razões de decidir
3. No julgamento da ADI nº 6.524/DF, o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de recondução de Membro da Mesa para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, reafirmando jurisprudência que pontifica que a vedação em referência não tem lugar em caso de nova legislatura.
4. No âmbito da ADPF nº 959/BA, esta Suprema Corte ratificou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI nº 6.524/DF, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 07/01/2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão desta Corte.  
5. Na ADI nº 6.674/MT, a Suprema Corte revisitou os parâmetros temporais fixados nos referenciados paradigmas, fixando que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. 
6. A interpretação adotada pela autoridade reclamada aparenta-se destoante dos parâmetros fixados na decisão proferida em sede de controle concentrado pelo STF, uma vez que, consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições do biênio 2021-2022 e 2023-2024, independentemente da data da primeira eleição em janeiro de 2021, o ora beneficiário não teria direito à reeleição para um terceiro biênio (2025-2026).  
7. A manutenção do beneficiário na Presidência da Mesa Diretora, de forma precária, implica significativo abalo à segurança jurídica e à estabilidade político-institucional do Município de Filadélfia/BA, além de permitir o prolongamento injustificado de situação já caracterizada como inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
8. Medida cautelar referendada. Suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da reclamação, ante a presença de fumus boni juris e periculum in mora, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 78.339-MC-REF, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2025, grifos nossos).

“DIREITO ELEITORAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. REELEIÇÃO. ADI 6.524 E ADI 6.674. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante desrespeito à tese fixada na ADI 6.674. 2. A parte agravante aponta desrespeito à modulação temporal estabelecida nas ADIs 6.524 e 6.674, segundo a qual só devem ser considerados, para fins de inelegibilidade, os mandatos iniciados a partir de 7.1.2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao determinar a realização de novas eleições para a composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santaluz referente ao biênio 2025-2026, considerada a inelegibilidade do ora agravante ante o desempenho da presidência nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, violou o decidido nos precedentes vinculantes, em especial a modulação de efeitos fixada na ADI 6.674. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. Em 19 de dezembro de 2023, o STF revisitou, no julgamento da ADI 6.674, os critérios estabelecidos na modulação de efeitos da ADI 6.524, para definir que ‘o limite de uma única reeleição ou recondução [...] deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal’. 5. No caso, mostra-se incontroverso o fato do agravante ter sido eleito para a presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santaluz nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, de modo que a recondução para o biênio 2025-2026 consiste em ofensa ao decidido nos precedentes vinculantes, pois representa uma terceira reeleição sucessiva, contabilizada a partir do biênio 2021-2022, para o mesmo cargo da Mesa Diretora. IV. DISPOSITIVO. 6. Agravo interno desprovido” (Rcl 76.337-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.5.2025).

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl n. 84.950, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.11.2025; e Rcl 81.321-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.9.2025.

6. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 871, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de terceiro mandato para Mesa Diretora do Poder Legislativo municipal. Eis a ementa desse julgado:
“MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. § 7º DO ART. 20 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS. PERMISSÃO DE RECONDUÇÃO DE MEMBRO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA PERMITIR APENAS UMA REELEIÇÃO CONSECUTIVA PARA O MESMO CARGO. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (ADPF  n. 871, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 3.12.2021).

Confira-se trecho do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia nesse julgamento:
“Este Supremo Tribunal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6.4.2021), concluiu pela impossibilidade de recondução de membro da Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado para cargo idêntico, salvo no cenário de nova legislatura. (...)
Em meu voto, naquele julgamento, acentuei que, ‘na elaboração de seus regimentos internos, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal submetem-se às normas constitucionais. Assim, as normas regimentais, de natureza infraconstitucional, se contrariarem a Constituição da República, podem ter sua inconstitucionalidade declarada pelo Poder Judiciário’. Ressaltei que a Constituição da República proíbe claramente a reeleição de membro de Mesa das Casas do Congresso Nacional e que ‘a alternância no poder e a renovação política prestigiam o princípio republicano’.
6. A controvérsia constitucional apresentada nesta arguição está em saber, como sustenta o autor, se o entendimento firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524 seria extensível, pela adoção do critério interpretativa baseado na simetria, às Câmaras municipais.
Na espécie, pela Lei Orgânica de Campo Grande/MS, autoriza-se a reeleição de integrante da Mesa da Câmara Municipal para o mesmo cargo na eleição subsequente. 
Com base nessa norma, em 15.6.2021, os membros da mesa diretora (biênio 2021-2022) foram reconduzidos nos cargos do biênio 2023/2024 da atual legislatura.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a determinação do § 4º do art. 57 da Constituição da República não é de reprodução obrigatória nos Estados, podendo as respectivas Constituições prever a reeleição dos membros das mesas das assembleias estaduais: ADI n. 793/RO, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 16.5.1997; ADI n. 792/RJ, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 20.4.2001, ADI n. 2.262-MC/MA, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ 1º.8.2003.
Conquanto não se tenha examinado, no julgamento daquela Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524 a legitimidade jurídica da recondução de deputados estaduais e vereadores nas mesas de suas casas legislativas, aquele julgado conduziu à releitura da matéria à luz dos princípios republicano e democrático, normas estruturantes do Estado brasileiro.
Assim, ao apreciar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.707, 6.684, 6.709 e 6.710 (Redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, julgamentos de 21.9.2021), este Supremo Tribunal estabeleceu interpretação conforme à Constituição a normas do Espírito Santo, Tocantins e Sergipe, pelas quais se autorizava a reeleição de membros das mesas diretoras das Assembleias Legislativas, fixando-se as seguintes teses: ‘(i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandados consecutivos referirem-se à mesma legislatura; (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; e (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação das Mesas das Assembleias Legislativas que foram eleitas após a publicação do acórdão da ADI 6.524, mantendo-se inalterados os atos anteriores’. 
Como acentuado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto, ‘ainda que observada a relativa autonomia das Casas legislativas estaduais para reger o processo eletivo para Mesa diretora, esse campo jurídico é estreitado por outros princípios constitucionais, que exigem o implemento de mecanismos que impeçam resultados inconstitucionais às deliberações regionais, especialmente a perpetuidade do exercício do poder’. (...)
Em 27.9.2021, este Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.720, 6.721 e 6.722, Relator o Ministro Roberto Barroso, e interpretou conforme à Constituição da República normas da Constituição de Alagoas, do Estado do Rio de Janeiro e de Rondônia, para admitir apenas uma reeleição dos membros das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas para os mesmos cargos em mandatos consecutivos.
Acentuou o Relator que ‘admitir que os Estados possam permitir a reeleição dos dirigentes do Poder Legislativo estadual não significa – e nem pode significar – uma autorização para reconduções sucessivas ad aeternum. A perpetuação dos presidentes das Assembleias Legislativas estaduais na direção da administração dessas casas é incompatível com os princípios republicano e democrático, que exigem a alternância de poder e a temporariedade desse tipo de mandato. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, ‘o primado da ideia republicana (...) rejeita qualquer prática que possa monopolizar o acesso aos mandatos eletivos e patrimonializar o poder governamental, comprometendo, desse modo, a legitimidade do processo eleitoral’ (RE 158.314/PR, Rel. Min. Celso de Mello)’. 
8. Pelo art. 18 da Constituição da República, ‘a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição’.
A autonomia política dos entes da Federação pressupõe a observância aos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito, de que são exemplos o republicano e o democrático, aos quais a lei orgânica municipal se submete: ‘Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: (...)’
Com essas premissas e tendo sido fixada por este Supremo Tribunal a impossibilidade de integrantes das Mesas das Assembleias Legislativas serem reeleitos mais de uma vez, sucessivamente, para cargos idênticos, em atenção aos princípios constitucionais fundamentais da República e da Democracia, não vejo como chegar-se a conclusão diferente e permitir-se aplicação diversa de norma às Câmaras Municipais. Há de se adotar a mesma interpretação às normas municipais, tendo-se presente a imperiosidade de observância, por todos entes políticos, dos princípios democráticos e republicanos.
9. Na espécie, no § 7º do art. 20 da Lei Orgânica de Campo Grande/MS se permite ‘a recondução de membro da Mesa, para o mesmo cargo, na eleição subsequente’. 
Com base no preceito normativo, os membros da Mesa da Câmara Municipal no biênio 2021-2022 foram, em 15.7.2021, reeleitos para os mesmos cargos no biênio 2023-2024 da atual legislatura.
Não há, portanto, mácula de inconstitucionalidade no ato de recondução, impugnado na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, desde que não se tenha, quanto a algum dos eleitos, a vedação assentada desde o julgamento, por este Supremo Tribunal, da ação direta de inconstitucionalidade n. 6.524.
A reeleição dos atuais membros da Mesa da Câmara Municipal realizou-se em 15.7.2021, é dizer, depois da data de publicação do acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524 (DJe de 6.4.2021), marco temporal definido no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.707, 6.684, 6.709 e 6.710 (Redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes) para a observância da jurisprudência sobre o limite de única recondução sucessiva para o mesmo cargo da mesa diretora” (ADPF  n. 871, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 3.12.2021).

Ao permitir terceiro mandato para os eleitos na Câmara Municipal, o Tribunal de Justiça da Bahia descumpre o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas indicados pelo agravado. 

Assim, impõe-se o indeferimento de atribuir efeito suspensivo ao presente agravo regimental pela ausência de plausibilidade do direito alegado, pela falta de demonstração do perigo na demora e pelo gravíssimo periculum inverso que a medida poderia ensejar na continuidade de exercício de mandatos contrários às normas de regências e à jurisprudência deste Supremo Tribunal, o que significa conivência judicial com o ilícito, situação inadmissível pela Constituição da República.

7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de atribuir efeito suspensivo ao presente agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora